Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700734-49.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELZA AMARAL SANTA CRUZ APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos etc. Compulsados os autos, verifiquei que MARIA ELZA AMARAL SANTA CRUZ formulou pedido de concessão da justiça gratuita no bojo da apelação (ID 33183085), ao argumento de não possuir recursos suficientes para custear quaisquer demandas judiciais e os correspondentes honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Com efeito, é ônus do requerente demonstrar a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88. Além disso, a concessão do benefício é condicionada à afirmação pelo interessado, revestindo-se o pedido de natureza personalíssima, não podendo ser suprido através de declaração de representante pessoal. Repise-se também que o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário. Ao Magistrado incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. No caso, a apelante é servidora pública e, dos contracheques acostados aos autos, que possuem como mês de referência 12/2020 e 1/2021 (ID 33182970 e 33182971), pode-se extrair que a parte em questão recebe, no mínimo, uma remuneração bruta de R$ 8.226,36 (oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos). Ademais, a recorrente não apresentou documentos dos quais se possa verificar gastos com despesas ordinárias. Visto isso, em que pese a juntada dos documentos retrocitados perante o Juízo de origem, entendo que não são suficientes para uma análise global da situação financeira da apelante. Cumpre consignar ainda que o deferimento da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, ou seja, é válida apenas para as despesas a partir do seu deferimento. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprove suas alegações mediante a apresentação da última Declaração de IR, bem como outros documentos que repute necessários e importantes, sob pena de indeferimento do pedido. Em caso de desistência do pedido de concessão da justiça gratuita, deverá a parte efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator